Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PESSOA IDOSA APOSENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de remuneração da parte executada, requerendo a reforma da decisão recorrida para seja determinada a constrição de percentual da remuneração da devedora para satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta da remuneração prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, permitindo a penhora de percentual que não comprometa o mínimo existencial da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria como norma de ordem pública relacionada ao mínimo existencial, admitindo exceções apenas nas hipóteses legais específicas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a constrição de salários quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, entendimento que encontra ressonância em precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.
5. A ponderação entre os direitos do executado de não sofrer atos executivos que violem sua dignidade deve ser balanceada pela necessidade de efetivação do direito material reconhecido no título executivo.
6. Na situação examinada, a análise da documentação acostada, especialmente a declaração de imposto de renda, demonstra que a executada é pessoa idosa, aposentada, sem outras fontes de renda ou bens, sendo que a constrição de seus proventos de aposentadoria atingiria o mínimo existencial necessário à sua mantença.
7. Não foi demonstrada situação excepcional ou apontamento de outros bens que permitam mitigar a regra da impenhorabilidade sem comprometer a subsistência digna da executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mitigação da regra da impenhorabilidade da remuneração prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, embora excepcionalmente admitida, é inaplicável quando a constrição comprometer o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de remuneração de pessoa idosa aposentada, sem outras fontes de renda ou patrimônio, viola o princípio da dignidade da pessoa humana quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial. 3. A efetividade da execução deve ser ponderada com a preservação da subsistência digna do executado, prevalecendo esta última quando não demonstrada situação excepcional que admita a mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.104/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.06.2023; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1727606, 07113411020238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.07.2023; TJDFT, Acórdão 1657482, 07229493920228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26.01.2023.